Tribunal: TJMT
Processo: 1011913-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011913-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), Humberto Nonato dos Santos (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), APARICIO VALERIANO SIQUEIRA - CPF: 048.310.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011913-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE IMÓVEL – ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – USO PARA EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DO EXECUTADO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para os efeitos da impenhorabilidade de imóvel, a parte executada tem de comprovar que a pequena propriedade rural é o único que possui e que o utiliza para a subsistência da família.

O pedido de justiça gratuita deve ser indeferido quando há provas suficientes nos autos da capacidade financeira do requerente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011913-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011913-47.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega que desde 2013 recebe por mês um salário mínimo de aposentadoria, portanto não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Argumenta que o único veículo que possui é velho e serve apenas para a sua locomoção.

Diz também que se encontra doente, a casa onde mora não está no seu nome, tem um filho com deficiência e sua mulher não trabalha.

Aduz “
que comprovou todos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família do imóvel rural, conforme vasta documentação juntada com a petição de exceção, assim como com os demais documentos juntados no correr dos autos”
.

Acrescenta que no processo de origem “
são 78 executados e que a dívida não é solidária e sim proporcional. Portanto, jamais se poderia penhorar a integralidade do imóvel do agravante. Essa tese inclusive foi aventada nos autos de origem e não houve análise. Sem se falar que na ação declaratória há pedido de tutela de urgência para ser analisado há quase um ano”
.

Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade e, no mérito, o acolhimento da Exceção para declarar como bem de família o imóvel penhorado, reconhecer sua impenhorabilidade e suspender a Execução da sua cota por 5 anos.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 93577953.

Na contraminuta (Id n. 96486467) o agravado descreve o longo período do trâmite da demanda e os diversos Recursos interpostos pelo agravante, todos sem sucesso, mas que postergam o Cumprimento da Sentença.

Assinala que ele (agravante) tem renda suficiente para pagar as despesas judiciais sem comprometer sua subsistência, já que, diferentemente do que sustenta, além da aposentadoria ainda arrenda duas áreas de terras, é agricultor e proprietário de duas caminhonetes de luxo.

Ressalta que já foi definido em outras duas oportunidades que o imóvel ora em discussão não se caracteriza como bem de família.

Busca a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011913-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LEONILDO ANTONIO BACCIN

AGRAVADO: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferida nestes termos:

“Como é cediço, o ordenamento jurídico estabelece como requisitos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade sirva de subsistência ao agricultor e sua família.

Contudo, no caso não prospera o almejado reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel constrito sob a alegação de que se trata de pequena propriedade rural, conforme preconiza a Lei n. 8.009/90.

Com efeito, essa condição depende da constatação inequívoca de que se trata de único bem utilizado irrestritamente para a subsistência da família, ônus do qual o excipiente não se desincumbiu, na medida em que, analisando os elementos probatórios coligidos à peça de exceção, não é possível concluir que a propriedade penhorada serve, de fato, como único meio de subsistência para ele e sua família
”.

(Id 54306224 dos autos em primeiro grau).

Nos Embargos de Declaração que opôs, o pedido de justiça gratuita foi indeferido.

Embora o agravante já tenha obtido esse benefício em outra lide (RAI n.
1002493-52.2020.8.11.0000)
, o agravado trouxe provas contundentes de que, além da aposentadoria, ele aufere rendimentos provenientes de arrendamento rural e é proprietário de veículos de alto valor. Por conseguinte, sua condenação às custas e honorários advocatícios não comprometerá sua sobrevivência.

Quanto à mérito, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel rural penhorado consiste no único bem de família e é utilizado para sua subsistência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR
. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...)

3.
Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade,
o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar
(REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato
(art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5.
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5o, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015.

7. A orientação consolidada desta Corte é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp 1913236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julg. em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021